Tribunal: TJSP
Processo: 2067782-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2067782-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é impetrante VIVIAN SIA DE
SOUZA e Paciente MARINALVA RODRIGUES DE ALCANTARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067782-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.188
HC No 2067782-92.2020.8.26.0000 Artur Nogueira
IMPETRANTE: VIVIAN SIA DE SOUZA
PACIENTE: MARINALVA RODRIGUES DE ALCANTARA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Vivian Sia de Souza em favor de MARINALVA
RODRIGUES DE ALCANTARA, alegando que esta sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Artur
Nogueira, fundado em mantê-la cautelarmente segregada.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pela paciente, além da situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor da paciente. Subsidiariamente, requer a
aplicação de medidas alternativas à prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 36). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 39/40), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 43/50). Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067782-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, a paciente foi presa em flagrante
pela suposta prática de tráfico de drogas, tendo sido a sua prisão convertida
em preventiva (fls. 39).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 49/51 dos autos
de origem, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva,
reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da
materialidade e gravidade do delito, veja-se:
“Consta na comunicação da prisão em flagrante
que, em 26/03/2020, por volta das 23h40min, agentes da Guarda Municipal,
em patrulhamento de rotina pela rua José Correia, visualizaram alguns
adolescentes ao lado de uma mulher já conhecida nos meios policiais por seu
envolvimento no tráfico de drogas, pessoa esta conhecida como "Vovó do
Tráfico", a qual, ao avistar a viatura, dispensou um objeto no chão.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado
em poder da indiciada, mas, ao seu lado, no chão, os guardas localizaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067782-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
objeto que ela havia lançado ao chão, sendo um invólucro com 24 porções de
pedras aparentando ser crack, pesando 3.6 gramas, além de 6 porções
aparentando ser cocaína, pesando 3,3 gramas, conforme laudo de
constatação provisória (p. 18/19).
Os demais abordados foram identificados como
sendo os adolescentes Isabela, o adolescente Iago e o adolescente João
Paulo. Com Isabela foi encontrado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em
dinheiro Indagada, disse que estava segurando o dinheiro a pedido de IAGO,
o qual, por sua vez, indagado, disse nada saber sobre o dinheiro e também
não deu nenhuma versão plausível sobre sua presença naquela localidade.
Com João Paulo, os guardas municipais localizaram R$ 50,00 em dinheiro,
sendo que, ao ser indagado, disse que teria ido até aquele local para
comprar droga da pessoa de Marinalva.
A materialidade do delito vem demonstrada pelo
boletim de ocorrência anexo e pelo laudo de constatação provisória,
havendo, ainda, indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos
depoimentos prestados em solo policial.
De igual sorte, o crime imputado a MARINALVA
RODRIGUES DEALCANTARA é concretamente grave, haja vista ter ela sido
surpreendida com drogas em plena via pública, na companhia de três
adolescentes, circunstâncias que evidenciam se tratar de pessoa que coloca
em risco a ordem pública (art. 312 do CPP)” (fls. 49/50 da ação penal).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067782-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, a paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067782-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais da ré e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator